Tribunal: STF
Processo: RE 1527403
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EVIDENCIADA ANTE AS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. ATO ADEMAIS EXPRESSAMENTE ENCAMPADO NAS INFORMAÇÕES. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. HIPÓTESE DE ATO OMISSIVO CONTINUADO. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. (eDOC 158 – ID: 6ae4325a)  



    Opostos embargos de declaração, restaram providos em acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES”. (eDOC 187 – ID: de835ab0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao entendimento firmado no julgamento do tema 1.213 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 200 – ID: a9d70102)



    Nas razões recursais, explica-se que o acórdão recorrido “admitiu a contagem do tempo pretérito ao ingresso no cargo efetivo para fins de cumprimento do ‘pedágio’ (prazo mínimo de exercício da função) previsto na Lei 15138/2010, em período anterior à vigência da referida lei”, o que entende-se contrariar o tema 1.213 da repercussão geral. (eDOC 200 – ID: a9d70102, p. 5)



    A Vice-Presidência do TJSC restituiu os autos ao órgão julgador para um possível juízo de retratação com relação ao tema 1.213 da repercussão geral, o que foi refutado em acórdão assim ementado:  



    “RECURSO DEVOLVIDO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA VIABILIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DO RE N. 1.367.790/SC (TEMA N. 1.213/STF). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO ANTERIOR. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO ANTERIOR MANTIDA”. (eDOC 223 – ID: 52efcd79)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado na origem por servidora pública do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina que, com fundamento na Lei Estadual nº 15.138/2010, objetiva o cômputo do período anterior à posse no cargo de analista jurídico para a incorporação de quintos como VPNI. 



    A servidora ocupou cargo comissionado de 01.12.2008 a 23.09.2013 no TJSC, ocasião em que foi aprovada em concurso público para o cargo de analista jurídico, permanecendo no exercício do cargo comissionado. A Corte de origem concedeu a segurança para que o lapso temporal anterior à posse no cargo fosse considerado para fins de pedágio. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso dos autos, a impetrante: em 1º-12-2008, foi empossada no cargo em comissão de Oficial de Gabinete, com lotação no Gabinete do Exmo. Sr. Des. Pedro Manoel Abreu; em 23-9-2013, foi aprovada em concurso público e tomou posse no cargo de Analista Jurídico mas permaneceu no exercício na referida função de confiança; e em 29-6-2016, ingressou com pedido de cômputo do lapso de 5 (cinco) anos necessário previamente ao início da incorporação da VPNI, nos termos da Lei Estadual n. 15.138/2010, o qual porém foi indeferido. Logo, padece de ilegalidade o ato do impetrado de indeferir a contagem do período exercido em cargo exclusivamente comissionado para fins de concessão da VPNI. 



    Portanto, concede-se a ordem para contabilizar o período em que a impetrante exerceu cargo comissionado exclusivamente como período de pedágio, nos termos da primeira parte do § 1º do art. 1º da Lei Estadual n. 15.138/2010, sem que tal lapso interfira na composição do percentual da estabilidade financeira.



    (...)



    Ademais, com o intuito de evitar embargos de declaração, anote-se que a discussão acerca da alegada afronta ao regime jurídico único dos servidores públicos estaduais e da possibilidade de instituição de vantagem pecuniária especificamente aos servidores do Poder Judiciário Estadual, sem que haja idêntica benesse aos servidores dos outros poderes, deve ser refutada à míngua de prova do alegado, nos moldes do art. 373, II, do CPC. 



    Aliás, a VPNI não importa em transporte de vencimentos de um cargo ao outro. Em sintonia com esse entendimento, não há se falar em acumulação remunerada de cargos (art. 37, XVII, da CF) simplesmente pois isso não sobrevém como consectário da VPNI. 



    Quanto à ofensa aos princípios da irretroatividade da lei e da legalidade (art. 5º, XXXVI, e 37, caput, da CF) e ao art. 37, XVII, da CF, admite-se como legítima a Lei Estadual n. 15.138/2010 na parte em que chancelou a possibilidade de se considerar, na contagem de tempo de serviço inerente ao cálculo da VPNI, o trabalho anterior à posse no cargo efetivo. 



    Ante o exposto, voto por conceder a ordem para contabilizar o período em que a impetrante exerceu cargo comissionado exclusivamente como período de pedágio, nos termos da primeira parte do § 1º do art. 1º da Lei Estadual n. 15.138/2010, sem que tal lapso interfira na composição do percentual da estabilidade financeira. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009) nem custas processuais (art. 33 da LCE n. 156/1997)”. (eDOC 158 – ID: 6ae4325a, p. 2-6)  



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do tema 1.213 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1367790, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, DJe 03.05.2022, fixou a tese no sentido de que “É inconstitucional a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina”, conforme acórdão assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL VPNI. LEI 15.138/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CÔMPUTO DO TEMPO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA”.    



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.367.134, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15.05.2023; RE 1.378.195, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.08.2004; e RE 1.378.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 29.10.2024.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 158 - ID: 6ae4325a) e, consequentemente, denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente